Tribunal: TJES
Processo: 0000020-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000020-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CREONE MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000020-13.2021.8.08.0048

APELANTE: CREONE MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
CREONE MARTINS DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (Id. 4223360, Vol. 01, pp. 369/379), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006, art. 329, do Código Penal, e art. 331, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção que, após ser detraída, restou fixada em 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01. pp. 03/05) que, no dia 02/01/2021, por volta de 19h, no Bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira Samantha Cristine Alves e Freitas. Na mesma oportunidade, o denunciado resistiu à prisão e desacatou os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência. Consta que, ao retornarem de uma festa, quando estavam no interior do veículo, o denunciado xingou a vítima várias vezes de "piranha" e "vagabunda", bem como pegou o telefone celular da vítima, dizendo que iria jogá-lo pela janela, além de ter agredido a vítima com empurrões. Ao chegarem em casa, ainda dentro do veículo, o denunciado desferiu um soco na região do ombro/pescoço da vítima. Consta, ainda, que, durante o atendimento da ocorrência pelos policiais militares, foram constatadas as lesões sofridas pela vítima, tendo sido dada voz de prisão ao denunciado e solicitado que este colocasse as mãos na parede para revista, no entanto, o denunciado ficou extremamente agressivo com a guarnição policial e recusou-se a atender o comando de revista, dizendo que “iria ligar para a Corregedoria”, pois "iria acabar com suas carreiras na polícia". Diante da resistência quanto ao pedido para ficar em posição de revista, foi necessário o uso de força moderada para efetuar a prisão do denunciado, no entanto, em razão do estado agressivo, foi necessária a utilização do spray para contê-lo e algemá-lo. Mesmo algemado, o denunciado continuava agressivo e tentava desferir chutes nos policiais militares. Durante sua condução à Delegacia de Polícia, o denunciado também desacatou os policiais, xingando-os de "safados", "vagabundos", "policiais corruptos", e dizia em tom ameaçador que "iria destruir suas carreiras", "acabar com suas vidas" e que os militares "não sabiam trabalhar".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4223360, Vol. 01, pp. 13/18), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 4223360, Vol. 01, pp. 45/47), do Laudo de Lesões Corporais (Id. 4223360, Vol. 01, pp. 41), e do Auto de Resistência (Id. 4223360, Vol. 01, p. 69).

No tocante à autoria, insta salientar que, em sede policial (Id. 4223360, Vol. 01, p. 35), a vítima declarou que ela e o réu estavam retornando de uma festa; que o denunciado já estava agressivo na festa; que no caminho para casa, dentro do carro, o denunciado a xingou de “vagabunda” e “piranha”; que o denunciado pegou o seu telefone e não quis devolver, ameaçando jogá-lo pela janela do carro; que dentro do veículo foi agredida pelo denunciado com empurrões; que ao chegar em casa foi agredida com um soco no pescoço; que o denunciado chamou a polícia para se fazer de vítima; que ao receber voz de prisão, o denunciado resistiu e agrediu os policiais militares; que não ouviu o denunciado xingar os militares.

Em Juízo (Id. 4223360, mídia anexa), a vítima confirmou as declarações prestadas na esfera inquisitorial, declarando que o denunciado a agrediu e empurrou, além de haver resistido à ordem dos Policiais Militares. Declarou, ainda, não se lembrar se o acusado desacatou os Policiais Militares. Outrossim, disse que se reconciliou com o réu posteriormente, que estão juntos novamente e que o denunciado não voltou a agredi-la.

Por sua vez, no âmbito policial (Id. 4223360, Vol. 01, pp. 49/51), o acusado negou a prática delitiva, alegando que acionou o Ciodes para se resguardar após Samantha inventar que teria sido agredida pelo interrogado e para que pudesse retirar seus pertences da casa de Samantha; que sentiu que os militares não queriam mais lhe atender direito e por isso ligou para o Ciodes para pedir orientação e ver a possibilidade de que outra viatura fosse ao local para dar prosseguimento na ocorrência; que tal fato irritou os militares que disseram que o interrogado seria conduzido como agressor; que policiais lhe disseram que o interrogado seria preso por resistência e desobediência; que em momento algum fez nada com os policiais.

No entanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4223360, mídia anexa), o acusado confessou a prática delitiva, alegando que, após o desentendimento com a vítima, em razão de estar alcoolizado, acabou a agredindo com um soco e um empurrão, além de ter resistido aos Policiais Militares.

Além do depoimento da vítima e confissão do acusado, corroboram a autoria delitiva os depoimentos das testemunhas, os Policiais Militares ISAQUE ALVES ROCHA e ONIR RUAN MATOS PEREIRA, que, tanto na esfera policial (Id. 4223360, Vol. 01, pp. 19/33) quanto judicial (Id. 4223360, mídia anexa), declararam ter sido verificadas escoriações na parte lateral do ombro da vítima e um pequeno hematoma na parte superior; que ao ser informado de que seria conduzido à delegacia na situação de agressor, o denunciado ficou novamente agressivo; que diante da resistência passiva, foi necessário o uso de contato para assegurar o cumprimento da ordem; que o denunciado se inflamou novamente e começou a resistir de forma mais agressiva; que durante a resistência, o celular do Sd Onir Ruan Matos Pereira teve a tela trincada com uma cotovelada; que mesmo algemado, o denunciado continuou agressivo, chutando os militares e xingando-os de “safado”, “vagabundo”, “policial corrupto” e usando de outras palavras de baixo calão direcionadas aos militares da guarnição; que durante todo o trajeto e na Delegacia de plantão, o conduzido falava em tom ameaçador que “iria destruir nossas carreiras”, que “iria acabar com nossas vidas” e que “os militares não sabiam trabalhar”.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Outrossim, digno de nota destacar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro F
É
LIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da pena-base para além do piso legal, sob o argumento de que os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato

foram sopesados em seu desfavor sem a adequada fundamentação.

Como cediço, em observância ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

É de pontuar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“a necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido”. A própria legalidade da pena está vinculada “ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito” o qual deve representar um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. (HC n° 102.278/RN). Daí a necessidade do maior rigor na

motivação da pena imposta, evitando arbitrariedades ou mesmo a prevalência

de componentes de acentuada carga subjetiva”.

Nessa senda, insta consignar que a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade fora arregimentada na intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta.

Impende consignar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata, o que não se verifica
in casu
, tratando-se, pois, de fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual
deve ser afastada a ponderação negativa
.

Por sua vez, a desvaloração do modulador motivos, consubstanciada nas razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal, não restou fundamentada, sendo, de rigor, portanto, a sua neutralização.

Já o sopesamento negativo do vetor das circunstâncias do crime fora arregimentado no fato de que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito.

Sobre o tema, sobreleva trazer à baila a lição de Ricardo Augusto Schmitt:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
(
in
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No caso vertente, as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e o modo de agir do acusado justificam a exasperação do vetorial.

Por último, revela-se escorreita a negativação do modulador consequências do crime, consubstanciada no fato de que a vítima sofreu um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional, devendo, pois, ser mantida.

À vista disso, cumpre salientar que, não obstante o Juízo sentenciante tenha desvalorado 04 (quatro) modulares, das quais remanescem apenas 02 (dois), quais sejam, circunstâncias do crime e consequências do crime, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal para todos os crimes, razão pela qual, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus,

mantenho as reprimendas basais fixadas nos seguintes patamares: 03 (três) meses de detenção para a prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal; 02 (dois) meses de detenção para a prática do crime inserto no art. 329, do Código Penal; e 02 (dois) meses de detenção para a prática da conduta descrita no art. 331, do Código Penal.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o decote da circunstância agravante da violência doméstica, inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, sob o fundamento de que o delito de lesões corporais praticado no âmbito doméstico é qualificado, de modo que a incidência da referida agravante caracteriza
bis in idem
, em ofensa ao princípio da individualização da pena.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, é cabível a incidência da agravante inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, ao crime do art. 129, § 9°, do Estatuto Repressor, uma vez que a violência contra a mulher não é elementar do tipo, podendo figurar no polo passivo da ação delituosa, inclusive, vítimas do sexo masculino (ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro).

Nesse caminhar, impende frisar que o objetivo do legislador, ao acrescentar a referida agravante no rol do art. 61, do Código Penal, por meio da Lei n° 11.340/2006, foi justamente recrudescer a punição dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, nas hipóteses legais previstas.

À luz de tal contexto, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. (...) Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado. (AgRg no HC 720.797/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)".

Desse modo,
“As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)”.

Superada tal aresta, não há como acolher a tese de reconhecimento da atenuante preponderante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Isto porque, na data do crime, qual seja, 02/01/2021, o acusado, nascido em 18/6/1994, consoante se infere de sua Carteira Nacional de Habilitação (Id. 4223360, Vol. 01, p. 73), contava com 26 (vinte e seis) anos de idade.

É de se destacar, contudo, que, na fase intermediária da dosimetria relativa ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, fora reconhecida a atenuante preponderante da confissão, inserta no art. 65, inciso III, d, do CP, bem como a agravante genérica inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal. No entanto, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a atenuante, com base na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, e agravou a pena, fixando-a em 04 (quatro) meses de detenção.

Acerca da matéria, sedimentou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Desta feita, a agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, deve ser integralmente compensada pela atenuante preponderante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual, no tocante ao delito penal descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção, que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas na terceira fase.

Reconhecido o concurso material, a cumulação das penas privativas de liberdade se impõe.

Assim, considerando que as penas restaram fixadas em 03 (três) meses de detenção para a prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal; 02 (dois) meses de detenção para a prática do crime inserto no art. 329, do Código Penal; e 02 (dois) meses de detenção para a prática da conduta descrita no art. 331, do Código Penal, a
PENA DEFINITIVA
totaliza

0
7
(
sete
) meses de detenção
.

Em que pese tenha sido realizada a detração pelo Juízo sentenciante, mostra-se inviável a aplicação do referido instituto em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Fixo o regime aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Não há que se falar em decote da indenização por danos morais, visto que não fora fixada verba indenizatória a título de danos extrapatrimoniais na sentença condenatória.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000020-13.2021.8.08.0048

APELANTE: CREONE MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
DESACATO E DESOBEDIÊNCIA
(
ART. 129, §
9
º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006, ART. 329, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 331, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, LAUDO PERICIAL
E PROVA TESTEMUNHAL
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO NEGATIVA DO VETORIAL CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR MOTIVOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENT
A
ÇÃO.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE INSERTA NO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, AO CRIME DO ART. 129, § 9°, DO ESTATUTO REPRESSOR. CABIMENTO. NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA. RÉU MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO.
CONCURSO ENTRE ATENUANTE PREPONDERANTE
DA
CONFISSÃO E UMA AGRAVANTE GENÉRICA.
COMPENSAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
JUSTIÇA GRATUITA.
MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. É inconteste a prova da materialidade e da autoria dos crimes praticados pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

4. O vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do acusado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata, o que não se verifica
in casu
, tratando-se, pois, de fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual
deve ser afastada a ponderação negativa
.

5. Ante a ausência de fundamentação para a desvaloração do modulador motivos, é de rigor a sua neutralização.

6. A jurisprudência pacificada do STJ é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n° 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes STJ.

7. A agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, deve ser integralmente compensada pela atenuante preponderante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

8. Em que pese tenha sido realizada a detração pelo Juízo sentenciante, mostra-se inviável a aplicação do referido instituto em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

9. Compete ao juiz da execução analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

10. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

11. Recurso a que se dá parcial provimento

para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.